Tribunal: TJSP
Processo: 1000800-76.2019.8.26.0541
Classe: Apelação Cível / Indenização por Dano Moral
Órgão julgador: Viviani Nicolau
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-31
Data de publicação: 2020-03-31

Ementa:
"APELAÇÃO CÍVEL. ASSOCIAÇÃO. Ação declaratória de inexistência de débito c.c. repetição de indébito e danos morais. Sentença de procedência. Inconformismo de ambas as partes. INEXIGIBILIDADE DE VALORES. Inscrição do autor na condição de associado da ré que se deu sem o seu consentimento, sendo inexigíveis os descontos de valores a título de mensalidade de seu benefício previdenciário. Alegação de

Ementa:
"APELAÇÃO CÍVEL. ASSOCIAÇÃO. Ação declaratória de inexistência de débito c.c. repetição de indébito e danos morais. Sentença de procedência. Inconformismo de ambas as partes. INEXIGIBILIDADE DE VALORES. Inscrição do autor na condição de associado da ré que se deu sem o seu consentimento, sendo inexigíveis os descontos de valores a título de mensalidade de seu benefício previdenciário. Alegação de estelionato praticado por terceiro que não afasta a responsabilidade da ré pela devolução dos valores descontados. DANOS MORAIS. Indenização arbitrada em R$ 5.000,00. Pretensão da ré de afastamento. Recurso adesivo do autor visando a majoração do quantum indenizatório. Não acolhimento, uma vez que o dano moral ocorre in re ipsa, conforme entendimento desta Câmara. Valor da indenização arbitrado de forma adequada e que não comporta majoração. Manutenção da multa por litigância de má fé. Decisão confirmada. Sucumbência recursal da ré. NEGADO PROVIMENTO AOS RECURSOS".(v.32985).

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000227886
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1000800-76.2019.8.26.0541, da Comarca de Santa Fé do Sul, em que é apelante/apelado
ASBAPI - ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE APOSENTADOS, PENSIONISTAS E
IDOSOS, é apelado/apelante PAULO SERGIO LEITE (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 3a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento aos
recursos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOÃO PAZINE NETO
(Presidente) e CARLOS ALBERTO DE SALLES.
São Paulo, 31 de março de 2020.
VIVIANI NICOLAU
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000800-76.2019.8.26.0541 -Voto no 32985 - DVN
2
VOTO No
: 32985
APELAÇÃO No: 1000800-76.2019.8.26.0541
COMARCA : SANTA FÉ DO SUL
APTE/APDA: ASBAPI ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE
APOSENTADOS, PENSIONISTAS E IDOSOS
APDO/APTE: PAULO SÉRGIO LEITE
JUIZ SENTENCIANTE: RAFAEL ALMEIDA MOREIRA DE
SOUZA
"APELAÇÃO CÍVEL. ASSOCIAÇÃO. Ação declaratória de
inexistência de débito c.c. repetição de indébito e danos morais.
Sentença de procedência. Inconformismo de ambas as partes.
INEXIGIBILIDADE DE VALORES. Inscrição do autor na
condição de associado da ré que se deu sem o seu consentimento,
sendo inexigíveis os descontos de valores a título de mensalidade
de seu benefício previdenciário. Alegação de estelionato praticado
por terceiro que não afasta a responsabilidade da ré pela devolução
dos valores descontados. DANOS MORAIS. Indenização arbitrada
em R$ 5.000,00. Pretensão da ré de afastamento. Recurso adesivo
do autor visando a majoração do quantum indenizatório. Não
acolhimento, uma vez que o dano moral ocorre in re ipsa,
conforme entendimento desta Câmara. Valor da indenização
arbitrado de forma adequada e que não comporta majoração.
Manutenção da multa por litigância de má fé. Decisão confirmada.
Sucumbência recursal da ré. NEGADO PROVIMENTO AOS
RECURSOS".(v.32985).
PAULO SÉRGIO LEITE ajuizou a
presente "ação declaratória de inexistência de débito c.c. repetição
de indébito e reparação por danos morais" em face de ASBAPI
ASSOCIAÇÃO
BRASILEIRA
DE
APOSENTADOS,
PENSIONISTAS E IDOSOS, alegando, em síntese, que jamais
celebrou qualquer contrato de associação com a ré. Contudo, esta
passou a descontar valores de seu benefício previdenciário,
mensalmente, a título de mensalidade associativa. Alega
abusividade da conduta praticada e postula a devolução dos valores
pagos. Requer, ainda, indenização por danos morais.
A r. sentença de fls.148/154, proferida em
19 de julho de 2019, julgou parcialmente procedente a ação, para:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000800-76.2019.8.26.0541 -Voto no 32985 - DVN
3
a) declarar a inexistência de relação jurídica entre as partes; b)
condenar a ré à devolução de todos os valores descontados do
benefício previdenciário do autor, acrescidos de correção monetária
desde a data de cada desconto, bem como juros de mora de 1% ao
mês, computados da citação; e c) condenar a ré ao pagamento de
indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00.
Sucumbente, a ré foi condenada ao
pagamento
de
custas,
despesas
processuais
e
honorários
sucumbenciais dos representantes do autor, arbitrados em 10%
sobre o valor da condenação.
Dois os recursos.
Apela a RÉ, alegando, em síntese:
(i) que os descontos efetuados sobre o
valor do benefício previdenciário recebido pelo autor seriam
efetivamente devidos, uma vez que decorrentes de sua vontade
expressada no ato de adesão à associação; (ii) que a firma lançada
no documento de adesão à associação é muito similar àquela
presente no documento de identidade do autor, o que indica que
este teria assinado de forma diversa, no momento da adesão, com a
finalidade de amparar sua posterior pretensão; (iii) que não poderia
ser responsabilizada por qualquer dano decorrente da filiação do
autor a seus quadros, uma vez que tal fato teria sido obra de terceiro
estelionatário; e (iv) que os danos morais alegadamente suportados
pelo autor não estariam caracterizados no caso em tela (fls.
158/169).
O AUTOR interpôs recurso adesivo
visando a majoração da indenização por danos morais, de R$
5.000,00 para R$ 10.000,00 (fls. 177/184).
O recurso da ré foi preparado (fls.
171/173) e o autor é beneficiário da Justiça Gratuita. O recurso da
ré foi contrariado (fls. 185/191) e esta deixou de apresentar
contrarrazões ao recurso adesivo (fls. 195).
Remetidos os autos a este Tribunal, as
partes foram intimadas da possibilidade de realização de
Julgamento Virtual nos termos da Resolução no 549/2011, e não
manifestaram oposição.
É O RELATÓRIO.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000800-76.2019.8.26.0541 -Voto no 32985 - DVN
4
Os recursos são desprovidos.
A r. sentença acolheu os pedidos do autor
para: a) declarar a inexistência de relação jurídica entre as partes,
determinando a suspensão de cobranças a título de mensalidade
associativa; b) condenar a ré a restituir ao autor as importâncias
indevidamente descontadas; e c) condenar a ré ao pagamento de
indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00.
A ré insiste, em seu recurso, que não teria
responsabilidade pelos descontos indevidos, uma vez que estes
foram realizados levando em conta termo de adesão no qual foi
aposta assinatura que guarda grande semelhança à do autor, bem
como que no momento da adesão foram apresentados seus
documentos originais. Insiste que tal fato teria sido obra de terceiro
estelionatário, pela qual não pode responder.
Contudo,
a
decisão
recorrida
não
comporta qualquer reforma neste ponto. A prova pericial
grafotécnica é clara ao apontar que a assinatura aposta no termo de
adesão não é do autor, apesar de guardar semelhança. O perito
assim concluiu:
"Face aos exames realizados e ora interpretados,
este perito infere, que as assinaturas questionadas ilustradas nas
cópias dos documentos examinados, indicados no item 2
Do
Material Questionado deste trabalho, apresentaram elementos
técnicos quanto ao aspecto formal e idiográfico divergentes aos
padrões examinados, isto é, não se identificam com os padrões
gráficos de Paulo Sergio Leite, conforme demonstrado no item 6.2"
(fls. 126, destaque não original).
Na resposta ao quesito no 03 da requerida
o perito reforça esta conclusão ao comparar a assinatura lançada no
termo de adesão com aquela feita pelo autor na procuração
apresentada no presente processo:
"3
as assinaturas da proposta de adesão
guardam semelhança com a lançada na procuração, outorgada pela
autora ao seu causídico, neste processo? R: Guardam semelhança
num primeiro momento, porém através de uma análise pericial pode-
se constatar que as assinaturas questionadas ilustradas nas cópias

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000800-76.2019.8.26.0541 -Voto no 32985 - DVN
5
dos documentos examinados de páginas 51 e 53, indicado no item 2
Do Material Questionado deste trabalho, apresentam elementos
técnicos quanto ao aspecto formal e idiográfico divergentes, isto é,
não se identificam com a assinatura aposta na Procuração em nome
de Paulo Sergio Leite" (fls. 128, destaque não original).
A
alegação
de
que
um
terceiro
estelionatário teria realizado a inscrição do autor na condição de
associado da ré é inverossímil, à ausência de outros elementos nos
autos que indiquem tal ocorrência. Não se vislumbra vantagem
potencial a ser aferida por eventual terceiro, ao realizar inscrição na
associação em nome de pessoa alheia.
Diante do contexto anteriormente descrito,
incabível a pretensão de afastamento da multa por litigância de má
fé, bem reconhecida pela sentença.
Por este motivo, a sentença recorrida não
comporta qualquer reforma no ponto em que reconheceu a
abusividade dos descontos, determinando sua devolução.
Por fim, com relação aos danos morais, a
decisão
recorrida
não
comporta
qualquer
reforma.
As
peculiaridades do caso concreto indicam que não houve um simples
aborrecimento.
Sérgio Cavalieri Filho ("Programa de
Responsabilidade Civil", Malheiros, 2a ed., n. 19.4) afirma que "só deve
ser reputado dano moral a dor, vexame, sofrimento ou humilhação que,
fugindo à normalidade, interfira intensamente no comportamento
psicológico do indivíduo, causando-lhe aflições, angústia e desequilíbrio
em seu bem-estar. Mero dissabor, aborrecimento, mágoa, irritação ou
sensibilidade exacerbada está fora da órbita do dano moral".
Para que se possibilite indenização por
dano moral, é necessário que ocorram os pressupostos da
responsabilidade civil, ou seja, o dano moral indenizável exige a
conjugação de fatores (dano, ilicitude e nexo de causalidade).
O dano moral tem por escopo indenizar
quem efetivamente sofreu angústia, desgosto ou passou por
situação vexatória; algo que efetivamente macula a dignidade da
pessoa.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000800-76.2019.8.26.0541 -Voto no 32985 - DVN
6
Este Tribunal vem adotando entendimento
no sentido de que a inclusão de pessoa idosa em associação, com o
desconto de mensalidades, de forma indevida acarreta em dano
moral in re ipsa, que tem por finalidade não somente a reparação da
angústia experimentada com os descontos, mas também o não
incentivo da prática abusiva por parte do agente responsável. Neste
sentido:
"AÇÃO DECLARATÓRIA C.C. INDENIZAÇÃO.
Justiça Gratuita. Pessoa Jurídica. Associação sem fins lucrativos.
Necessidade de comprovar a alegada hipossuficiência. Súmula 481 do
Superior Tribunal de Justiça. Precedentes. Descontos indevidos em
benefício previdenciário. Matéria incontroversa. Dano moral
configurado. Sucessivos descontos. Danos morais que se apresentam
"in re ipsa". Suficiência da prova dos prejuízos causados à apelante
em decorrência da má gestão da associação. Precedentes. Dano
moral arbitrado em R$-4000,00. APELO PROVIDO. (Apelação Cível
1003545-43.2018.8.26.0483; Relator Desembargador DONEGÁ
MORANDINI, com a participação dos Des. BERETTA DA
SILVEIRA e VIVIANI NICOLAU; Órgão Julgador: 3a Câmara de
Direito Privado; Foro de Presidente Venceslau - 3a Vara; Data do
Julgamento: 11/07/2019; Data de Registro: 11/07/2019, destaque não
original)".
Com relação ao quantum indenizatório, a
decisão recorrida não comporta qualquer reforma, ficando afastada
a pretensão formulada em sede de recurso adesivo. O valor
arbitrado pelo Magistrado a quo é próximo do quanto vem sido
fixado por esta Câmara em casos semelhantes:
"AÇÃO DECLARATÓRIA C.C. INDENIZAÇÃO.
Descontos
indevidos
em
benefício
previdenciário.
Matéria
incontroversa. Inexistente autorização manifestada pelo autor.
Devolução em dobro dos valores. Medida necessária. Instrumento
para desconto de autoria falsificada. Má-fé configurada (S. 159,
STF). Dano moral. Sucessivos descontos. Danos morais que se
apresentam "in re ipsa". Suficiência da prova dos prejuízos causados
ao apelante em decorrência da má gestão da parte adversária.
Precedentes. Dano moral devido. Reparação estabelecida em
R$-4.000,00. Precedentes. APELO PARCIALMENTE PROVIDO.
(Apelação Cível 1003404-09.2019.8.26.0024; Relator Desembargador
DONEGÁ MORANDINI, com a participação dos Des. BERETTA
DA SILVEIRA e VIVIANI NICOLAU; Órgão Julgador: 3a Câmara

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000800-76.2019.8.26.0541 -Voto no 32985 - DVN
7
de Direito Privado; Foro de Andradina - 2a Vara; Data do Julgamento:
21/01/2020; Data de Registro: 21/01/2020, destaque não original)".
Neste mesmo sentido:
"APELAÇÃO
"AÇÃO DECLARATÓRIA DE
NULIDADE DE CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E
DEVOLUÇÃO DE VALORES COBRADOS C/C INDENIZAÇÃO POR
DANOS MORAIS" Prestação de serviços jurídicos por associação
de aposentados e pensionistas - Autora que, ao aderir à associação, é
compelida ao pagamento de valores, não tendo sido prestado o
serviço de advogado - Procedência parcial do pedido

Inconformismo da autora. Acolhimento. Associação ré, que a pretexto
de obter sucesso em demandas previdenciárias, induziu a autora a se
associar e assumir diversas obrigações, sem qualquer contrapartida
eficaz Aplicação dos ditames do CDC ao caso concreto Manifesta
abusividade da conduta adotada
Desvirtuamento do intuito
associativo Afronta às disposições do artigo 46 do Código de
Defesa do Consumidor
Evidenciada malícia na promessa de
recebimento de quantia imprevisível por revisão de benefício de
aposentadoria - Devolução dos valores pagos pela autora, diante da
ausência de ajuizamento de qualquer ação em seu nome Dano
moral in re ipsa quando são utilizados ardis para iludir e prejudicar
pessoas idosas e vulneráveis, constituindo situação que extrapola o
mero dissabor - Arbitramento do quantum em R$ 5.000,00 que é
adequado ao caso concreto
Precedente do TJSP
Sentença
parcialmente reformada
Recurso provido para reconhecer a
ocorrência
de
danos
morais.
(Apelação
Cível
1025865-46.2016.8.26.0002; Relator Desembargador: RODOLFO
PELLIZARI; Órgão Julgador: 6a Câmara de Direito Privado; Foro
Regional II - Santo Amaro - 1a Vara Cível; Data do Julgamento:
10/12/2019; Data de Registro: 10/12/2019, destaque não original)".
Portanto, o valor da indenização por danos
morais foi arbitrado de forma adequada e proporcional ao
sofrimento experimentado pelo autor, acarretando em justa
penalidade à ré, sem o enriquecimento injustificado da parte
contrária.
Por fim, mantém-se a condenação integral
da ré ao pagamento dos ônus da sucumbência, porquanto a autora
decaiu de parcela mínima de sua pretensão (apenas no que diz

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000800-76.2019.8.26.0541 -Voto no 32985 - DVN
8
respeito ao montante da indenização por dano moral). A ré é
sucumbente recursal e arcará com a totalidade das custas, despesas
processuais e honorários do representante do autor, os quais são
majorados para 20% sobre o valor da condenação, nos termos do
art. 85, §11 do CPC.
Por derradeiro, para evitar a costumeira
oposição
de
embargos
declaratórios
voltados
ao
prequestionamento, tenho por ventilados, neste grau de jurisdição,
todos os dispositivos legais citados no recurso interposto. Vale
lembrar que a função do julgador é decidir a lide e apontar, direta e
objetivamente, os fundamentos que, para tal, lhe foram suficientes,
não havendo necessidade de apreciar todos os argumentos
deduzidos pelas partes, um a um. Sobre o tema, confira-se a
jurisprudência (STJ, EDcl no REsp no 497.941/RS, Rel. Min.
Franciulli Netto, publicado em 05/05/2004; STJ, EDcl no AgRg
no Ag no 522.074/RJ, Rel. Min. Denise Arruda, publicado em
25/10/2004).
Ante
o
exposto,
NEGA-SE
PROVIMENTO AOS RECURSOS.
VIVIANI NICOLAU
Relator